Tribunal: TJPA
Processo: 0004664-09.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004664-09.2012.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.
Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal)
.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ contra acórdão de minha lavra constante no id. 17075263, págs. 1/9, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ROL DOS SERVIÇOS TRIBUTADOS. TAXATIVIDADE DA LISTA ANEXA AO DL 406/68 E LC 116/2003. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE CADA ITEM. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. SÚMULA 424 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
”

Em suas razões recursais (id. 17366800, págs. 1/4), o embargante sustenta
omissão no julgado impugnado, afirmando que a decisão embargada não se manifestou expressamente sobre todas as questões suscitadas.

Prequestionou a matéria que aponta.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios para fins de pré-questionamento e que fosse sanada a omissão existente.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões aos presentes embargos de declaração (id. 17929128, págs. 1/3), sustentando, em síntese, a ausência de omissão no julgado impugnado.

Frisou que os embargos opostos não apresentam fundamentação precisa, apenas a alegação genérica de não ter sido analisado diversas questões relativas à matéria.

Destacou que o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os pontos levantados pelas partes, podendo limitar sua análise e fundamentação às questões imprescindíveis ao julgamento da causa.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Aduziu que ao contrário do afirmado pelo embargante, houve manifestação ampla e expressa a respeito de todos os pontos levantados.

Informa que a questão debatida nos autos se encontra pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça.

Requereu, ao final, o total desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de qualquer das deficiências suscitadas, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que ao julgador é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente ao não enfrentamento de todos os argumentos por ele deduzidos em seu recurso, bem como prequestionar a matéria.

Entendo, todavia, conforme já mencionado, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Atente a Secretaria para que as intimações sejam feitas exclusivamente nos nomes dos advogados Rafael Victor Pinto e Silva - inscrito na OAB/PA nº 31.745-B, Carlos Antônio de Albuquerque Nunes – inscrito na OAB/PA nº 7528-A ou Absolon Mateus de Sousa Santos – inscrito na OAB/PA nº 11.408, conforme requerido no id. 17929128, pág. 3.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024